Tribunal: STF
Processo: HC 245099
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 935.917/RJ (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 10/06/2024, ante a suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, §§ 4º e 5º, inc. IV, do Código Penal (estelionato contra idoso, praticado mediante fraude eletrônica) (e-doc. 10).  



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator, em 31/07/2024, indeferido o pedido liminar (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam o excesso de prazo no julgamento do HC nº 0060584-91.2024.8.19.0000/RJ. Alegam que os autos do processo foram paralisados em razão do afastamento do Desembargador Relator. Frisam a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Destacam condições pessoais favoráveis. Narram que o paciente é pai de criança de quatro anos que depende de seus cuidados. Asseveram que o paciente não se encontra foragido. Dizem suficiente a imposição de medida cautelar diversa.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. Ressalte-se que as alegações do impetrante sequer foram enfrentadas pela decisão do Desembargador Relator do Tribunal de origem. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator